Tribunal: TJDFT
Processo: 0717856-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Esdras Neves Número do processo: 0717856-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROBSON DA PENHA ALVES PACIENTE: ADRIANO ARAUJO DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebi o processo no plantão judicial às 23h26 do dia 10/5/2023. O advogado ROBSON DA PENHA ALVES impetrou HABEAS CORPUS com pedido liminar em favor de ADRIANO ARAÚJO DE SOUSA, contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais, que determinou a expedição de mandado de prisão do paciente (ID 46547811). Noticiam os autos que, em razão de novas condenações juntadas aos autos do processo de execução no 0006303-28.2014.8.07.0015 (SEEU), o Juízo da Vara de Execuções Penais determinou a soma das penas em regime fechado e, se fosse o caso, a expedição de mandado de prisão. Em suas razões, o impetrante narra que houve tentativa de cumprimento do mandado de prisão do paciente no dia 10/5/2023, por volta das 15h. Relata que o mandado deixou de ser cumprido porque o paciente estava fora de casa, trabalhando. Assevera que o mandado de prisão é ilegal, pois já houve integral cumprimento da pena, conforme, inclusive, manifestaram-se a Defensoria Pública e o Ministério Público nos autos da execução no 0006303-28.2014.8.07.0015 (movimentações 164.1 e 168.1). Salienta o cabimento do writ. Tece considerações sobre as condições favoráveis do paciente, que possui residência fixa, trabalho e dependentes. Diz que o Juízo da VEP se equivocou, pois o relatório da situação processual executória é claro sobre o integral cumprimento das penas imputadas ao paciente. Ressalta que sequer foram contabilizados os dias remidos dispostos na movimentação 102. Alega violação ao contraditório e à ampla defesa. Defende a presença dos requisitos para a concessão da medida liminar. Ao final, requer seja concedida a ordem de Habeas Corpus, liminarmente, em favor do paciente, para que seja desconstituído o mandado de prisão, expedindo-se ordem de contramandado de prisão em favor do paciente, com a baixa no sistema de Mandados de Prisão. Relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, percebe-se que a matéria relativa à extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena ainda não foi examinada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, o que denota que eventual exame por esta Corte de Justiça sobre a matéria configuraria indevida supressão de instância. Por outro lado, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal, os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. No caso, tudo leva a crer que já houve o cumprimento integral da pena pelo paciente, razão pela qual o cumprimento do mandado de prisão certamente configurará grave coação ilegal. Com efeito, a Defensoria Pública requereu a expedição de contramandado de prisão e a extinção da execução em razão do cumprimento integral das reprimendas (movimentação 164,1). Confira-se: Requer, com urgência, a expedição de contramandado de prisão e a extinção da presente execução, em razão do cumprimento integral das reprimendas, conforme RSPE. Ressalta-se que sequer foram contabilizados os dias remidos indicados na mov. 102 e, ainda assim, houve o cumprimento integral da pena. Além disso, em consulta, constatou-se que não existe outra execução em trâmite no SEEU em nome do reeducando. Em seguida, o Ministério Público apresentou parecer também no sentido da extinção da punibilidade e de expedição de contramandado de prisão, nos seguintes termos (movimentação 168.1): O Ministério Público acompanha os pedidos defensivos de extinção da punibilidade e contramandado de prisão (mov. 164.1), porquanto há registros de que o Sentenciado cumpriu mais de 6 anos, 5 meses e 15 dias das reprimendas impostas (execuções 0002119-15.2012.8.07.0010 e 0702000-32.2020.8.07.0010). Após a extinção da punibilidade, requer a remessa dos autos à VEPEMA/DF para processamento da ação Penal no 0707764-96.2020.8.07.0010. Tais manifestações foram encaminhadas para exame do magistrado no dia 09/05/2023, mas não foram examinadas até o momento da presente impetração. Por conseguinte, o mandado de prisão pode ser cumprido a qualquer momento. A matéria da extinção da punibilidade pelo cumprimento de pena consiste, rigorosamente, em questão que deve ser apreciada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Assim, resta evidente que o cumprimento do mandado de prisão expedido colocará o paciente na iminência de sofrer coação ilegal. A liminar requerida deve ser deferida, para que seja expedido, com urgência, contramandado de prisão em favor do paciente. Ressalte-se que a medida pode ser revista a qualquer momento, caso, por exemplo, o Juízo da Vara de Execuções Penais, fundamentadamente, negue o pedido de extinção da punibilidade, apesar do cumprimento integral da pena, e decida pela consequente expedição de novo mandado de prisão. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar no presente habeas corpus, para que seja expedido, com urgência, contramandado de prisão em favor de ADRIANO ARAÚJO DE SOUSA. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se ao Juízo de origem, com urgência, o teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Remetam-se os autos ao em. Desembargador Relator. BRASÍLIA, DF, 11 de maio de 2023 02:41:21. Desembargador Esdras Neves Plantonista